Tribunal: TJES
Processo: 5026891-87.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026891-87.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: DANIELLI STEFANELLI RAMIRES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA EM MARKETPLACE. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por administradora de plataforma virtual de vendas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restituição de valor pago por produto não entregue e indenização por danos morais.

2.Fato relevante. Autora adquiriu produto no valor de R$ 3.299,00 na plataforma da requerida. Após contato suspeito, cancelou a compra, mas foi convencida a revogar o cancelamento. O produto não foi entregue, e a plataforma negou o estorno.

3.Sentença de origem. Condenação da requerida ao pagamento de R$ 3.299,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de correção monetária e juros.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se a plataforma de marketplace responde solidariamente pela não entrega de produto adquirido em seu ambiente digital; e (ii) saber se o inadimplemento contratual, nessas circunstâncias, enseja compensação por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Aplicação da teoria da asserção. Pertinência subjetiva demonstrada a partir da narrativa inicial.

6.Relação de consumo reconhecida. Aplicação das normas do CDC, especialmente arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º.

7.Responsabilidade objetiva e solidária da plataforma que integra a cadeia de fornecimento. Legitima expectativa do consumidor quanto à segurança das transações realizadas em ambiente virtual administrado pela requerida.

8.Ausência de entrega do produto e negativa de estorno, mesmo após tentativa de solução administrativa. Configuração de falha na prestação do serviço.

9.Danos morais configurados. Quantum indenizatório fixado em R$3.000,00, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes das Turmas Recursais.

10.Inexistência de má-fé da parte recorrente. Indeferido o pedido de aplicação de penalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A plataforma de marketplace responde solidariamente pela não entrega de produto adquirido em seu ambiente virtual, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. 2. A ausência de entrega e a negativa de estorno após tentativa de solução extrajudicial configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5026891-87.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: DANIELLI STEFANELLI RAMIRES

JUIZ SENTENCIANTE:RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA EM MARKETPLACE. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por administradora de plataforma virtual de vendas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restituição de valor pago por produto não entregue e indenização por danos morais.

2.Fato relevante. Autora adquiriu produto no valor de R$ 3.299,00 na plataforma da requerida. Após contato suspeito, cancelou a compra, mas foi convencida a revogar o cancelamento. O produto não foi entregue, e a plataforma negou o estorno.

3.Sentença de origem. Condenação da requerida ao pagamento de R$ 3.299,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de correção monetária e juros.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se a plataforma de marketplace responde solidariamente pela não entrega de produto adquirido em seu ambiente digital; e (ii) saber se o inadimplemento contratual, nessas circunstâncias, enseja compensação por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Aplicação da teoria da asserção. Pertinência subjetiva demonstrada a partir da narrativa inicial.

6.Relação de consumo reconhecida. Aplicação das normas do CDC, especialmente arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º.

7.Responsabilidade objetiva e solidária da plataforma que integra a cadeia de fornecimento. Legitima expectativa do consumidor quanto à segurança das transações realizadas em ambiente virtual administrado pela requerida.

8.Ausência de entrega do produto e negativa de estorno, mesmo após tentativa de solução administrativa. Configuração de falha na prestação do serviço.

9.Danos morais configurados. Quantum indenizatório fixado em R$3.000,00, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes das Turmas Recursais.

10.Inexistência de má-fé da parte recorrente. Indeferido o pedido de aplicação de penalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A plataforma de marketplace responde solidariamente pela não entrega de produto adquirido em seu ambiente virtual, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. 2. A ausência de entrega e a negativa de estorno após tentativa de solução extrajudicial configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
DANIELLI STEFANELLI RAMIRES
em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
, na qual a parte autora alega ter adquirido, por meio da plataforma administrada pela requerida, produto no valor de R$ 3.299,00. Narra que, após a compra, recebeu mensagem via WhatsApp de suposto funcionário da requerida, situação que considerou suspeita, motivo pelo qual cancelou a compra e bloqueou o número.

Contudo, posteriormente, o vendedor entrou em contato com a autora por meio da própria plataforma para esclarecer o ocorrido e, com isso, conseguiu convencê-la a revogar o cancelamento da compra. Apesar disso, o produto não foi entregue.Aduz que tentou resolver a situação administrativamente junto à requerida, sem sucesso, sendo informada de que o valor não seria estornado em razão do cancelamento ter sido retirado. Registra, ainda, que o anúncio foi removido da plataforma. Diante da negativa de estorno, requereu o ressarcimento do valor pago e a indenização por danos morais.

Sobreveio sentença (ID 12662303), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, julgando-se o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) CONDENAR
a requerida, a restituir a autora a importância de R$
R$ 1.649,90 (mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa centavos),
quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

b) CONDENAR
a demandada a pagar a autora a quantia de R$
3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, STJ).

Posteriormente, em sede de embargos de declaração (ID 12662309), reconheceu-se erro material na sentença, sendo retificado o item “a” do dispositivo para constar o valor correto de R$ 3.299,00 (três mil, duzentos e noventa e nove reais), mantendo-se os demais termos da decisão.

Inconformada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12662310), arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que teria atuado apenas como intermediadora da relação comercial, não podendo ser responsabilizada por eventual inadimplemento do vendedor. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 12662315), requerendo a manutenção da sentença e a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preparo regularmente recolhido (ID 12662311).

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registro que a parte recorrente requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o que não se acolhe, por ausência de demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, razão pela qual se mantém a regra do caput do referido dispositivo legal.

De início,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente. Nos termos da teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas a partir da narrativa apresentada na petição inicial (AgInt no AREsp 2131013/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/04/2022), sendo certo que, no caso, a pertinência subjetiva da requerida decorre dos próprios fatos narrados na exordial. A controvérsia sobre a responsabilidade civil configura matéria de mérito, e não condição da ação.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A controvérsia dos autos cinge-se à responsabilidade da empresa requerida, gestora da plataforma de marketplace, pela não entrega de produto adquirido pela autora em seu ambiente virtual.

A tese de exclusão de responsabilidade da plataforma, sob o argumento de que atuou apenas como intermediadora, não merece prosperar.

Consoante orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se à hipótese a teoria da aparência, segundo a qual, tendo a autora realizado a compra por meio da estrutura digital da requerida, utilizando-se dos mecanismos disponibilizados por esta (login, dados cadastrais, sistema de pagamento e comunicação), cria-se, para o consumidor, legítima expectativa de segurança e responsabilidade da plataforma.

Dessa forma, ainda que a requerida não tenha sido diretamente responsável pelo envio do produto, integra a cadeia de fornecimento, sendo objetiva e solidariamente responsável pela falha na prestação do serviço (arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC).

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido da responsabilidade solidária das plataformas de marketplace nas hipóteses de não entrega do produto adquirido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET PARA DATA COMEMORATIVA. MARKETPLACE. ENVIO DE PRODUTO DIVERSO. DEMORA NA REPARAÇÃO DO ERRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS. ARTIGO 18 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1004850-33.2022.8.26.0318 Leme, Relator: Joanna Palmieri Abdallah, Data de Julgamento: 20/12/2023, Data de Publicação: 20/12/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. COMPRA PELA INTERNET. SITE DA AMAZON (MARKETPLACE). PRODUTO NÃO ENTREGUE. APARELHO CELULAR. CANCELAMENTO UNILATERAL. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, DO CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE COMPORTA MINORAÇÃO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR 0003786-86.2022.8.16.0090 Ibiporã, Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 16/12/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/01/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O quadro fático é incontroverso: o produto não foi entregue à apelante. 2. Ademais, a despeito de haver solicitado, não houve o estorno da compra. 3, Há relação de consumo entre as partes, sendo a apelante compradora de produto vendido por terceiros através do sítio da apelada. 4. Nesses casos de marketplace, é manifesta a solidariedade entre os fornecedores que integram a cadeia de consumo. 5. Danos morais decorrentes da ofensa à dignidade. 6. Valor indenizatório que se fixa, considerando-se o tempo para solução do imbróglio. 7. Apelação a que se dá provimento. (TJ-RJ – APL: 00004744920198190202, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 16/06/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-18)

Além disso, o acervo probatório demonstra que a autora não realizou qualquer transação fora do ambiente da plataforma. Ainda que tenha inicialmente cancelado a compra, foi induzida a revogar o cancelamento após contato do próprio vendedor pela central de mensagens da requerida, conduta que revela a fragilidade no controle e segurança das transações disponibilizadas no site.

A requerida, ao permitir que terceiros utilizem sua estrutura para comercializar produtos, assume o dever de garantir a regularidade e segurança das operações, sendo responsável pelos danos decorrentes de sua ineficiência.

No caso, a autora não recebeu o produto, tampouco obteve solução administrativa eficaz. A ausência de entrega e a recusa da requerida em proceder ao estorno do valor enseja violação à boa-fé objetiva e frustração da legítima expectativa do consumidor, justificando o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo a quo (R$3.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se os transtornos experimentados pela autora, que, mesmo após tentativa de resolução extrajudicial, permaneceu sem a devida reparação, sendo compelida ao ajuizamento da presente demanda.

A jurisprudência das Turmas Recursais, inclusive deste Estado, reconhece a ocorrência de dano moral em hipóteses análogas, em que a frustração da entrega do produto, somada à ausência de solução administrativa, acarreta evidente violação à dignidade do consumidor, ensejando a reparação pelos prejuízos extrapatrimoniais.

Nesta esteira, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação do recorrente em litigância de má-fé, porquanto a penalidade exige prova de conduta dolosa ou abusiva, o que não se verifica nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)